Tribunal: TJBA
Processo: 8003082-06.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003082-06.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARLON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR 200. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento das diferenças de adicional noturno e horas extras, calculadas com o divisor de 200 horas mensais, sobre o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Policial (GAPJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se a percepção da GAPJ, atrelada à jornada de 40 horas semanais, afasta o direito ao pagamento de horas extras; e (ii) qual o divisor correto para o cálculo do valor da hora de trabalho do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Gratificação de Atividade Policial (GAPJ) compõe a remuneração ordinária do servidor pela jornada regular de 40 horas semanais e visa compensar os riscos inerentes à função, não se confundindo com o pagamento por serviço extraordinário, devido quando o labor ultrapassa a referida jornada.

4 - Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para servidores públicos com jornada de 40 horas semanais, o divisor a ser aplicado no cálculo das horas extras e do adicional noturno é de 200 horas mensais, resultante da divisão da jornada semanal por 6 dias úteis, multiplicada por 30 dias do mês.

5 - Em reexame necessário, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados somente quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso de apelação a que se nega provimento. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário apenas para determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorra em fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 7º, XIII, XVI e 39, §3º; CPC, art. 85, §§3º, 4º, II e 11; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: RE 325550/STF; AgRg no AgRg no REsp 1531976/SC/STJ; TJ-BA - Apelação: 8004026-39.2023.8.05.0112; TJ-BA - AI: 8008135-44.2023.8.05.0000; TJ-BA - Apelação: 0054538-30.2011.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8003082-06.2019.8.05.0103
, sendo parte Apelante o ESTADO
DA BAHIA
e parte Apelado
MARLON DOS SANTOS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça